Tribunal: TJDFT
Processo: 0729031-09.2024.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO. FRAUDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AFASTADA. DANO CAUSADO POR TERCEIROS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido autoral, em relação ao primeiro réu e parcialmente procedente, em relação à segunda ré, nos autos da ação anulatória de negócio jurídico cumulada com indenização por danos materiais e morais. A autora alegou ter sido vítima de fraude, na qual terceiro, identificado como correspondente bancário, induzida a contratar novos empréstimos consignados com o Banco Santander, sob o pretexto de cobrança de taxa indevida pelo Banco BMG, no cartão consignado, e a falsa promessa de estorno dos valores cobrados indevidamente. A apelante busca a reforma da sentença para que o Banco Pan S.A. seja solidariamente responsabilizado, sustentando a responsabilidade objetiva da instituição financeira com base na Súmula no 479 do STJ e na teoria do risco do empreendimento, alegando que a fraude constitui fortuito interno.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se os efeitos da condenação da ré Digital Finance Pay devem ser estendidos ao réu Banco Santander S.A., sob o fundamento da responsabilidade solidária dos fornecedores integrantes da relação de consumo, ante a ocorrência da fraude conhecida como "golpe da portabilidade".
RAZÕES DE DECIDIR
3. Conquanto a Súmula no 479 do Superior Tribunal de Justiça reconheça a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por danos decorrentes de fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, no caso concreto, a responsabilidade do banco réu foi afastada em razão da existência de duas relações jurídicas distintas, nas quais o Banco Santander (Brasil) S.A. demonstrou ter cumprido suas obrigações contratuais.
4. A fraude perpetrada pelos estelionatários, que induziram a autora a contrair novo empréstimo e transferir o valor para a empresa intermediadora sob falsa promessa de portabilidade, configura fortuito externo, não havendo comprovação de falha na prestação do serviço bancário pelo Banco Santander. O dano sofrido pela autora decorreu de sua própria conduta voluntária de contratar o empréstimo, receber o valor em sua conta e, posteriormente, repassá-lo a terceiro, sem qualquer ingerência do banco nessa última transação.
5. Restou demonstrado que o Banco Santander S.A. não se beneficiou da fraude nem agiu de má-fé em relação à consumidora, e os contratos firmados foram regularmente cumpridos, com a disponibilização dos valores. A responsabilidade pela fraude deve ser atribuída unicamente à empresa Digital Finance Pay LTDA, porquanto atuou de forma irregular na relação contratual. Aplica-se a excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3o, II, do Código de Defesa do Consumidor.
6. A autora não se desincumbiu do ônus de demonstrar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, não tendo sido comprovado o nexo causal entre a conduta do banco e o dano sofrido.
DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A instituição financeira não possui responsabilidade solidária em casos de fraude ('golpe da portabilidade') quando configurado fortuito externo, decorrente da culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, e inexiste comprovação de falha na prestação do serviço bancário ou de vínculo do banco com a conduta fraudulenta. 2. É ônus do autor demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.”
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o, 14, § 3o, II, e 28. CPC, arts. 82, § 2o, 85, § 11, 373, I, 487, I, e 1.010, II e III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 479. TJDFT, Acórdão 1811286, 0714603-90.2022.8.07.0003, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/01/2024, publicado no DJe: 22/02/2024. TJDFT, Acórdão 1742222, 0738363-11.2021.8.07.0001, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/08/2023, publicado no DJe: 19/08/2023.